Tribunal: TJES
Processo: 5011038-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011038-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIRENE DOS SANTOS BATISTA GODOY LOUREIRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS LIMITADO A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS. CADASTRO. AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –

No que diz respeito à limitação da incidência dos juros no percentual de 12% (doze por cento) ao ano,
o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2 -
A tarifa de cadastro está prevista na Resolução 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional, que altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá outras providências
.
3 -

Quanto às cláusulas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, a sua previsão é de legalidade, excetuada nos casos em que o serviço não foi efetivamente prestado, possibilitando também controle de onerosidade excessiva.
4
-
Recurso desprovido. Honorários recursais

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011038-09.2022.8.08.0048

APELANTE:
VALDIRENE DOS SANTOS BATISTA GODOY LOUREIRO

APELADA
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de id 9754416, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Revisional.

Nas razões de recurso (id 9754418) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando: 1º) necessidade de limitação dos juros no patamar de 12% ao ano; 2º) abusividade na cobrança das tarifas de Registro de Contrato e de Cadastro; 3º) capitalização diária dos juros e o dever de informação.

No que diz respeito à limitação da incidência dos juros no percentual de 12% (doze por cento) ao ano,
o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses: (a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; (d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.

A matéria já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos seguintes enunciados:

Súmula n.º 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula n.º 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula n.º 382
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Assim, considerando os termos do Contrato estabelecido entre as partes (id 14355574), constata-se que os juros foram estipulados em uma taxa de 15,94% ao ano e 1,24% ao mês, estando abaixo do índice estabelecido pelo Banco Central no mesmo período da assinatura do Contrato, os quais eram de 1,49% ao mês e 19,46% ao ano para operações de aquisição de veículo de pessoa física.

Prosseguindo, a tarifa de cadastro está prevista na Resolução 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional, que altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá outras providências. Veja-se:

Art. 1º
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

(...)

Art. 3º
A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:

I - cadastro;

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), na análise do Tema 958, firmou a seguinte Tese:

(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)

Dessa forma, a cobrança de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) a título de tarifa de cadastro e R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) a título de registro de bem não demonstra, a meu ver, onerosidade excessiva, inexistindo também qualquer demonstração pela parte requerente de que as tarifas foram excessivas.

Assim, diante da regularidade da cobrança dos juros aplicados e das tarifas dos encargos contratuais pela Instituição, não há que se falar em restituição de valores cobrados a tal título, tampouco em dobro.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 5,0% (cinco por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.